Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706420-85.2022.8.07.0018 APELANTE: SUPER E SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência em apelação (id 39001674) interposta pela impetrante contra a sentença (id 39001670) da 6a Vara da Fazenda Pública que denegou a segurança para suspender a exigibilidade do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL) durante todo o exercício de 2022, ou antes de decorridos 90 dias da publicação da LC 190/22, ao fundamento de que não houve criação ou aumento de tributo, razão pela qual o diploma tem aplicação imediata. Alega, em síntese, a necessidade de observância do princípio da anterioridade. Defende a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL no curso do ano-calendário de 2022 e, em especial, a ilegalidade da exigência do tributo entre 1o de janeiro e 1o de abril de 2022, período em que a confusão normativa instalada forçou-a a recolher o ICMS ante o receio de ser sancionada pela falta de pagamento. Pleiteia a antecipação de tutela para que se declare o direito de compensação do indébito de ICMS - DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte, pagos entre 1o de janeiro e 1o de abril de 2022 e para suspender a exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL no curso do ano-calendário de 2022. 2. O pleito não pode ser atendido. A Presidência da Corte, na suspensão de segurança 0706978-14.2022.8.07.0000, suspendeu “os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator